Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704971-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULIMA RODRIGUES DO PRADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA ZULIMA RODRIGUES DO PRADO (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de conhecimento (Processo n. 0702514-41.2022.8.07.0001) ajuizada em face de CARTÃO BRB S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (réus), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 10 dias, os descontos efetuados pelas instituições financeiras, empréstimos com desconto em folha (consignados), empréstimos com desconto em conta corrente e parcelamento no cartão de crédito, sejam limitados a 50% da remuneração bruta da autora, correspondente a R$ 5.077,76, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada mês em que houver o descumprimento da ordem, até o limite máximo de R$10.000,00 (ID 114956-96, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32806207), a agravante defende a possibilidade de redução dos descontos, ao patamar de 35% do total de sua remuneração bruta, sendo 5% destinados exclusivamente à quitação das dívidas de cartão de crédito. Narra que é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe a sua remuneração através de crédito depositado no Banco de Brasília – BRB – e que, em virtude disso, celebrou com a instituição financeira diversos contratos de empréstimo consignado e crédito direto com débito em conta, a fim de satisfazer suas obrigações perante terceiros e adimplir seus custos com plano de saúde, remédios, despesas com médicos particulares, além de pagamentos com aluguel, condomínio e demais despesas com a família. Explica que o importe devido é liquidado mediante descontos em seu salário na modalidade de empréstimo consignado e débito em conta corrente, no valor mensal de R$2.287,57 para a soma dos empréstimos consignados em folha de pagamento, e no valor atualizado de R$2.326,76 para o empréstimo descontado diretamente em conta corrente, totalizando a quantia mensal de R$ 4.614,33. Anota que a soma dos descontos dos empréstimos corresponde a 62,14% da sua remuneração, o que não lhe permite manter o mínimo existencial necessário à manutenção de suas despesas e de sua família. Adiciona a informação de que contraiu dívida com CARTÃO BRB, nos importes de R$14.134,15 e R$ 7.391,11. Registra não ter conseguido pagar a fatura em decorrência de seu superendividamento, de modo que, a partir de outubro de 2022, CARTÃO BRB passou a descontar os valores para pagamento diretamente na sua conta corrente, sem autorização, e que, em janeiro de 2022, retirou todo o saldo existente na sua conta. Diz que, em janeiro de 2022, fez acordo com CARTÃO BRB, a fim de que o saldo remanescente da dívida seja pago em 12 parcelas de R$ 1.193,15 e que, somados aos encargos, tal parcela soma a quantia de R$ 1.227,18. Afirma que, hoje, sua dívida total é de R$227.318,50, que os descontos alcançam o valor de R$5.841,51 e que sua remuneração mensal bruta, excluídos os descontos obrigatórios, é de, aproximadamente, R$7.425,17. Conclui que os descontos mensais alcançam 78,67% dos seus rendimentos. Defende que, da análise do montante, do perfil da dívida e das suas despesas, enquadra-se na condição de superendividamento definida pelo artigo 54-A, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera que, por diversas vezes, tentou reestruturar sua vida financeira perante os credores, de forma a obter condição para quitação das suas dívidas, mas que as tentativas foram infrutíferas, de modo que a situação chegou ao limite, estando em total desamparo. Argumenta que a decisão agravada é equivocada ao registrar que os descontos praticados, somados aos empréstimos e cartões de crédito, alcançariam apenas 57% da sua renda, pois o parâmetro utilizado como base de cálculo (remuneração bruta, sem descontos de imposto de renda e previdência) não condiz com a realidade. Afirma que sua remuneração não é de R$10.115,00, mas de apenas R$7.425,17, uma vez que os descontos são obrigatórios e tal valor não pertence à agravante. Aduz que a margem consignável dos empréstimos considerada pelos bancos acata tais descontos para seus cálculos e limites dos valores que serão emprestados, consoante determinação do Banco Central e da legislação aplicável à espécie e que, para comprovação de que os descontos obrigatórios são utilizados pela margem consignável dos bancos, basta analisar o contracheque da agravante, no qual se verifica que o limite de 35% de desconto permitido utiliza a remuneração bruta menos o valor de imposto de renda e de seguridade social. Conclui que a remuneração a ser considerada para todos os fins em relação aos cálculos e aos percentuais de desconto deve ser aquela que já retira imposto de renda e seguridade social do montante registrado em contracheque, uma vez que tais valores não são recebidos pela servidora. Acrescenta que não se pode aplicar ao caso concreto o disposto no artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a dívida contraída perante as instituições financeiras não têm natureza alimentar, o que permitiria o desconto em sua remuneração em 50%. Explica que as prestações alimentares gozam de tutela especial e, por tal razão, as diligências e determinações judiciais para o seu recebimento são excepcionais, não podendo ser estendidas a toda e qualquer dívida, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ressalta que, no caso dos autos, a prestação alimentar que se pretende proteger é a sua remuneração, necessária a seu sustento e à manutenção de seus familiares, uma vez que a cobrança das dívidas pelos agravados tem ultrapassado o patamar de 78% de descontos em seus rendimentos. Defende que, diferentemente do que registra a decisão agravada, a legislação pátria estabelece limites aos bancos no que se refere à oferta irresponsável de crédito e posterior cobrança de seus correntistas, pois as normas e os princípios que regem o ordenamento jurídico são claros ao determinar que as instituições devem observância à dignidade da pessoa humana, bem como à boa-fé contratual, sendo vedada toda e qualquer prática que venha a lesar o consumidor, traduzindo em desvantagem exagerada nas contratações (artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor). Conclui que a decisão agravada, ao limitar os descontos em 50% da remuneração bruta da agravante, não traduzirá em efetividade prática alguma, uma vez que, considerando-se a real renda da agravante (aquela que desconsidera imposto de renda e seguridade social para o cálculo), o valor colocado como limite de desconto ainda corresponderá a 68,38% dos rendimentos. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o pedido de tutela de urgência deduzido na Inicial seja integralmente deferido, para determinar que o somatório das parcelas dos descontos dos empréstimos e para pagamento da fatura dos cartões de crédito não exceda a 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) descontados exclusivamente para quitação de dívidas no cartão de crédito, considerando-se a remuneração líquida da agravante (sem os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência). Ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O núcleo da controvérsia reside na possibilidade de redução dos descontos de empréstimos contraídos pela agravante, nas modalidades de consignado, débito em conta corrente e parcelamento de cartão de crédito, tendo em vista que, no caso concreto, o pagamento mensal da totalidade dessas dividas excede a 80% dos seus rendimentos brutos. De antemão, importa consignar que o parâmetro para o cálculo da margem consignável em folha de pagamento é a remuneração bruta, mas deduzidos os descontos compulsórios com imposto de renda e seguridade social. Tendo em vista tal entendimento, deve ser considerado, no presente caso, que a remuneração média bruta da agravante, deduzidos os descontos compulsórios, é de R$7.425,17 (ID 113909057, dos autos de origem). Com base em tal parâmetro, é possível verificar que os descontos de empréstimos consignados (R$2.287,57) ultrapassam a margem de 30% autorizada pelo § 2o, do artigo 116, da Lei Complementar no 840/2011, pois o limite seria de R$2.227,55. No cenário atual, e a par das considerações já lançadas, a renda bruta da agravante é de R$7.425,17 e a soma dos empréstimos consignados alcança a quantia de R$2.287,57, de modo que remanesce o salário de R$5.137,60. Sobre tal valor ainda incide prestação de empréstimo debitado em conta corrente, no importe de R$2.326,76 (ID 113909058, dos autos de origem), e parcelamento de dívida de cartão de crédito, no patamar mensal de R$1.227,18 (ID 114843987), o que resulta saldo de salário positivo de R$1.583,66. Com efeito, a princípio, há plausibilidade no argumento da agravante de que, hoje, a totalidade de empréstimos e dívidas contraídas com as instituições agravadas representam quase 80% dos seus rendimentos brutos reais, o que excede o razoável e limita a sua existência digna. Convém lembrar que os artigos 421 e 422, do Código Civil, estabelecem que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Tal disposição legal impõe à agravante o dever de adimplir os empréstimos que livremente contratou, mas também lança sobre os agravados o dever e a responsabilidade de aferir a capacidade financeira do consumidor no momento de ofertar créditos. Sobre o tema, observam-se alguns julgados desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO DEVER DE ACONSELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO FORMA DE EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. No caso, o agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. 3. Confere-se que são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007). 4. Em relação aos empréstimos com desconto em conta, verifica-se que um valor ínfimo tem sobrado para o agravante, razão por que necessário impor, em sede de tutela de urgência, limitação aos descontos, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade humana. 5. Tradicionalmente têm-se a visão de que o mutuário é quem tem a tarefa de verificação de sua capacidade de reembolso devendo ser ele responsabilizado exclusivamente por contrair crédito maior do que pode pagar. Atualmente, contudo, com a concepção moderna dos contratos de massa que profissionalizam o fornecedor profissional de crédito, tem-se dado ênfase ao denominado "dever de aconselhamento". 6. Nessa nova visão, a responsabilidade para aferir a capacidade de reembolso do mutuário deve ser dividida entre o próprio consumidor e os agentes financeiros que têm maiores conhecimentos técnicos para analisar se aquela dívida poderá ser quitada futuramente, partindo-se dos dados fornecidos pelo consumidor. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a redução do desconto em conta corrente. Ficaram intactos os descontos das parcelas do empréstimo na folha de pagamento. (Acórdão 1382023, 07181889620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021) CONSUMIDOR. VÁRIOS EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. I - As instituições financeiras, capacitadas para avaliar riscos e prestar assessoria técnica aos clientes, devem promover a cogestão responsável do crédito, por força dos deveres anexos à relação jurídica contratual, estabelecida com base na confiança mútua. II - Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na contracorrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (Acórdão 1297721, 07093988220198070004, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) A hipótese dos autos demanda, ao menos neste momento, o deferimento de parte do pleito vindicado, a fim de assegurar à agravante a preservação do mínimo existencial. Por isso, o pedido liminar deve ser parcialmente deferido, para reformar a decisão agravada e determinar que as instituições agravadas procedam com a correção do limite de margem consignável na folha de pagamento da agravante, considerando como parâmetro a sua remuneração bruta, mas abatidos os descontos compulsórios, bem como determinar às agravadas a redução das parcelas dos descontos decorrentes do empréstimo debitado em conta corrente e do parcelamento de cartão de crédito, de modo que a soma da totalidade dos descontos (empréstimo consignado, empréstimo em conta corrente e pagamento de cartão de crédito) não exceda a 50% da sua remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para reformar a decisão agravada e determinar: (i) que o BANCO DE BRASÍLIA S.A. proceda à adequação ao limite de 30% da margem consignável da folha de pagamento da agravante, considerando como parâmetro a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios; e (ii) determinar às agravadas a redução das parcelas dos descontos decorrentes do empréstimo debitado em conta corrente e do parcelamento de cartão de crédito, de modo que a soma da totalidade dos descontos (empréstimo consignado, empréstimo debitado em conta corrente e pagamento de cartão de crédito) não exceda a 50% da remuneração bruta da agravante, deduzidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofereçam resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator